Tribunal: TJDFT
Processo: 0704119-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FATO NOVO. IMPLICAÇÕES. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DO JULGADO. CABIMENTO DE AJUSTES.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa.
2. A questão suscitada não era do conhecimento da Turma quando do julgamento do recurso, nem poderia integrar as razões recursais por se tratar de fato novo, posterior a elas. Mas constitui consequência lógica do julgado e deve ser integrada ao acórdão para assegurar-lhe efetividade.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.